Tribunal: STF
Processo: RE 1468898
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ementa: Direito tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Contribuições do empregador. Bolsa de jovem aprendiz. Matéria infraconstitucional.



    I. O caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afirmou a incidência de contribuição previdenciária patronal e destinada a terceiros sobre o pagamento de bolsa a jovem aprendiz.



    II. A questão jurídica em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de bolsa recebida por jovem aprendiz deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das destinadas a terceiros. 



    III. Solução do problema



    3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições patronais e destinadas a terceiros pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    Dispositivo e tese



    4. Recurso extraordinário não conhecido.



    Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal e de contribuições destinadas a terceiros sobre a bolsa de jovem aprendiz”.